Tribunal: TJES
Processo: 5003686-97.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003686-97.2022.8.08.00418

EMBTE
:

BANCO ITAUCARD S.A

EMBDO
:

FABIANO GONÇALVES MACHADO

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E
OMISSÃO
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A pretensão de reexame da matéria

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

3
.
A decisão contrária ao interesse da parte não configura
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

4
.
Recurso conhecido e
Des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003686-97.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: FABIANO GONCALVES MACHADO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003686-97.2022.8.08.00418

EMBTE
:

BANCO ITAUCARD S.A

EMBDO
:

FABIANO GONÇALVES MACHADO

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
recurso de

Embargos
de Declaração

interposto
por

BANCO ITAUCARD S.A
,
eis que irresignad
o
com
os termos do
a
córdão
de Id nº
3394340
,
que
negou
provimento ao
seu apelo, para manter a sentença
que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
FABIANO GONÇALVES MACHAD
O,
ora embargado.

I
mpugna
a
embargante

a
córdão
unânime desta Colenda Câmara, que foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RETORNO NEGATIVO. MOTIVO “AUSENTE”. IRREGULARIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA DEMANDA. INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do Art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

2. Caso concreto em que a notificação enviada por carta registrada e com aviso de recebimento para o endereço do devedor constante do contrato não lhe foi entregue ao pelo motivo “AUSENTE”, configurando, assim, na inexistência de comprovação de prévia constituição do devedor em mora.

3. Ausência de condição de procedibilidade da demanda que impõe a sua extinção na forma do Art. 485, incisos I e VI, do CPC. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

(CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003686-97.2022.8.08.0048

, Relator:
DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

,
Data do Julgamento
20 de setembro de
2022)

Para tanto, nas suas razões (Id nº 3611141), em apertada síntese, aduz a ocorrência de omissão no Acórdão recorrido quanto a aplicação dos artigos 113 e 422 do Código Civil e art.2º do Decreto-Lei 911/1969.

Assevera ainda que o Acórdão não se manifestou quanto ao Precedente do STJ invocado nas razões do apelo (REsp.1828788), violando, o art.489, §1º do Código de Processo Civil

Contudo,
sem razão a embargante.

Isso porque,
como assentado no julgamento do apelo, apesar de
demonstrar
o
embargante
envio d
a notificação
para o endereço
constante d
a Cédula de Crédito Bancário
,
não obteve êxito em constituir o devedor
fiduciário
em mora,
porquanto el
a

não foi entregue, pois inexiste assinatura de recebedor, sendo registrad
a no “AR” devolvido
a informação "ausente"
e não “mudou-se”
,
motivo pelo qual era despicienda a análise e qualquer exegese acerca dos deveres anexos do negócio jurídico.

Ademais, a despeito do precedente citado pelo embargante, para manter a sentença de inépcia da petição inicial,
verifica-se que
o acórdão recorrido baseou-se em outros julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, motivo pelo qual não se cogita de qualquer omissão.

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
do Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Não bastasse,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. (REsp 1934233/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021
)
.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

E
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não
se
vislumbra
o
caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

P
or fim, com a vigência do atual Código de Processo Civil, passou a ser possível o chamado prequestionamento implícito, considerando-se
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”
(art. 1.025).

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003686-97.2022.8.08.00418

EMBTE
:

BANCO ITAUCARD S.A

EMBDO
:

FABIANO GONÇALVES MACHADO

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E
OMISSÃO
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A pretensão de reexame da matéria

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

3
.
A decisão contrária ao interesse da parte não configura
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

4
.
Recurso conhecido e d
es
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.